Tribunal: TJMT
Processo: 1010815-85.2023.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010815-85.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (APELADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELCI FERRARI - CPF: 139.988.979-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS. NOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS
NÃO PROVID
OS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pela embargante, a qual alegava omissão no julgamento quanto à impossibilidade de cobrança individual (garantias pessoais) de crédito incluído no Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, FBM Comércio de Materiais de Construção Ltda., nos termos do REsp 1.963.556/SC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a suposta omissão do acórdão embargado quanto à alegação de que a novação do crédito decorrente da recuperação judicial da devedora principal impediria a cobrança dos coobrigados, além da supressão de garantias reais e fidejussórias sem anuência do credor.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no REsp 1.333.349/SP e na Súmula 581/STJ, que asseguram a continuidade da execução contra devedores solidários, independentemente da recuperação judicial da empresa principal.

4. Esclareceu-se que a cláusula de supressão de garantias no Plano de Recuperação Judicial somente alcança credores que expressamente anuíram, sendo inaplicável ao credor exequente que se opôs à referida disposição.

5. O REsp 1.963.556/SC trata de situação diversa, envolvendo crédito submetido à recuperação judicial sem impugnação tempestiva, não se aplicando ao caso concreto, em que houve oposição expressa do credor exequente.

6. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que a novação decorrente do plano de recuperação judicial não se estende automaticamente aos coobrigados sem a anuência expressa do credor, sendo legítima a continuidade da execução.

7. Ausentes obscuridade, contradição ou omissão, inviável o acolhimento dos embargos para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A novação decorrente do Plano de Recuperação Judicial não se estende aos coobrigados sem a expressa concordância do credor, sendo legítima a continuidade da execução em face destes."

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 11.101/2005, art. 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ, Súmula 581; STJ, REsp 1.963.556/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
; STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
negou provimento à Apelação interposta pel
a
ora embargante.

Ela alega omissão no acórdão, sustentando que não foi enfrentado o argumento de que não há possibilidade de cobrança individual do crédito constante no Plano de Recuperação Judicial da empresa devedora principal FBM Comércio de Materiais de Construção Ltda, tendo em vista o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.963.556/SC.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeito modificativo para reformar a sentença de origem e determinar a suspensão da execução, fazendo com que o banco exequente aguarde para receber seu crédito de acordo com as disposições do plano de soerguimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão foi claro ao consignar, com base no REsp 1.333.349/SP e na Súmula 581/STJ, que "o deferimento do processamento da recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados".

Ademais, foi expressamente mencionado que "
o Plano foi aprovado com a ressalva expressa de supressão das garantias apenas dos credores que concordaram expressamente com essa cláusula,
e o apelado comprovou que se opôs a essa disposição
".

Logo, não houve omissão no acórdão, tendo sido analisados os principais argumentos da apelante e apresentados os devidos fundamentos jurídicos para o desprovimento do recurso.

O entendimento citado no REsp 1.963.556/SC diz respeito a uma situação específica, envolvendo crédito submetido à recuperação judicial sem impugnação tempestiva pelo credor. Trata-se de caso distinto do ora em análise, em que o credor exequente expressamente se opôs à supressão das garantias no plano de recuperação judicial aprovado.

No mais, a partir do
posicionamento da Segunda Seção do STJ,
de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente contidas no Plano e aprovadas em AGC
atingem só os credores que tenham concordado expressamente, não há mais dúvidas

pela inviabilidade de se aplicar a tese aventada pela embargante.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon
Luxemborg
S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido
”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

Nesse contexto, não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, tampouco há fundamento jurídico para sua modificação.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025